Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702157-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO SAITO, LUCILA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (terceira interessada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação cautelar de arresto com pedido liminar, Processo no 0013460-94.2014.8.07.0001, proposta por ANTÔNIO SAITO (autor) em desfavor de LUCILA FERREIRA (ré), indeferiu o pedido de liberação de gravame que recai sobre o imóvel de matrícula no 260277, situado na Avenida das Castanheiras, lote 3350, torre C, apartamento no 503, vagas de garagem vinculadas no 409 e no 410, Águas Claras-DF (ID 142396458, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 42161774), a agravante sustenta que recai sobre o imóvel gravado pacto de alienação fiduciária em garantia. Afirma ser impossível a avaliação do bem para eventual hasta pública de imóvel objeto de alienação fiduciária. Assevera não ser possível a penhora de direitos aquisitivos sem a anuência do credor fiduciário. Discorre que os direitos aquisitivos equivalem ao ágio e que não estão vinculados ao valor de avaliação do imóvel. Ressalta também a impossibilidade de alienação dos direitos aquisitivos, uma vez que a substituição do devedor fiduciário depende da anuência do credor fiduciário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para afastar a penhora deferida pela decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a impossibilidade de penhora sobre o bem alienado fiduciariamente à agravante, bem como dos direitos aquisitivos. Preparo irregular (ID 42161781). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Inicialmente, cumpre registrar que a decisão agravada não deferiu a penhora de imóvel alienado fiduciariamente à agravante, e, sim, indeferiu o pedido de liberação de gravame, de maneira que não há utilidade em conceder efeito suspensivo ao recurso. Além disso, a penhora não recaiu sobre o bem imóvel em si, mas apenas sobre os direitos aquisitivos, em virtude de acordo judicial realizado entre as partes, na qual a parte ré ofereceu os direitos aquisitivos sobre o imóvel (ágio) como garantia de pagamento do acordo (IDs 56657123, 56657121 e 56657142, do processo de origem). Destaque-se que a averbação do termo de penhora dos direitos aquisitivos, a título de caução, foi realizada em 04/05/2015 (ID 137989341, do processo de origem). Outrossim, a decisão agravada não determinou a avaliação do imóvel, tampouco a designação de hasta pública para alienação judicial do bem. Logo, ausentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, não é possível a concessão da tutela recursal de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ao ensejo, determino a intimação da agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o regular e adequado recolhimento do preparo recursal, de forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que respondam ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator